Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL DA MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. No caso, o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto à materialidade do crime, devendo ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.